Tribunal: TJBA
Processo: 8006793-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006793-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, EMANUELE DA SILVA SANTANA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONEXÃO. NEGATIVAS DE COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE EM MOMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AFASTAMENTO DA REUNIÃO DE PROCESSOS.
PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu, de ofício, a conexão entre duas ações indenizatórias movidas contra operadora de plano de saúde e determinou a remessa dos autos ao juízo prevento. As demandas envolvem as mesmas partes e o mesmo contrato, porém decorrem de negativas de cobertura distintas: uma ocorrida em 07/01/2025 e outra em 10/06/2025. O agravante sustenta a autonomia dos fatos, a inexistência de identidade de causa de pedir e de pedido, e a impossibilidade de reunião dos processos. A agravada, por sua vez, defende a conexão e a ocorrência de litigância predatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a identidade de partes e de vínculo contratual é suficiente para autorizar a reunião de processos, quando as demandas decorrem de negativas de cobertura distintas, ocorridas em momentos diversos, e se há risco concreto de decisões conflitantes a justificar a conexão.

III. Razões de decidir.

3. A configuração da conexão, nos termos do art. 55 do CPC, exige identidade de pedido ou de causa de pedir, o que não se verifica quando os fatos geradores das demandas são autônomos.
4. Cada negativa de cobertura constitui ato ilícito independente, com contexto fático, provas e consequências jurídicas próprias, afastando a identidade de causa de pedir.
5. Inexiste identidade de pedido, pois cada ação busca reparação por danos decorrentes de eventos distintos.
6. O risco de decisões conflitantes não se configura quando as demandas analisam condutas independentes, sendo possível a coexistência de decisões diversas sem violação à coerência do sistema jurídico.
7. A reunião dos processos, nessas circunstâncias, compromete a celeridade e não promove economia processual.
8. A alegação de litigância predatória não se sustenta, pois as demandas decorrem de fatos supervenientes, sendo legítimo o exercício do direito de ação em face de novas negativas de cobertura.
9. A Nota Técnica nº 011/2023 do CIJEBA possui caráter orientativo e não se aplica a hipóteses em que há efetiva autonomia fática entre as demandas.

IV. Dispositivo
e tese

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A identidade de partes e de relação contratual não configura, por si só, conexão processual quando as demandas decorrem de fatos autônomos e ocorridos em momentos distintos. 2. A inexistência de identidade de causa de pedir e de pedido, bem como de risco concreto de decisões conflitantes, afasta a reunião compulsória de processos.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 55 e 286, I; CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; AREsp nº 3.006.675/GO; precedentes do TJBA sobre autonomia fática e ausência de conexão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8006793-90.2026.8.05.0000
, que tem como agravante
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR
e como agravado
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA